Tribunal: TJBA
Processo: 8005974-70.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005974-70.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO FILHO BARROS

Advogado(s)
:
GIVANILDA OLIVEIRA BATISTA

APELADO: ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S A

Advogado(s)
:
NATHALIA KOWALSKI FONTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO COMPROVADA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, consolidando a propriedade de trator alienado fiduciariamente em favor da autora. O apelante sustenta a nulidade da sentença e a conexão com ação anulatória de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se há conexão entre a presente ação e a ação anulatória em curso; (iii) avaliar a validade da constituição em mora para fins de busca e apreensão;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e adequada, enfrentando os argumentos da parte ré e afastando a alegada conexão entre ações distintas, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Não se configura a conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação anulatória, pois as causas de pedir são distintas: na primeira, o inadimplemento contratual; na segunda, a alegação de abusividade do contrato. A mera prejudicialidade externa não impõe a suspensão do feito.

Por analogia pode ser utilizada no caso em voga a jurisprudência do STJ (Súmula nº 380), a qual é firme no sentido de que o ajuizamento de ação revisional ou anulatória não descaracteriza a mora do devedor, tampouco impede a retomada do bem.

A mora foi validamente constituída mediante notificação postal com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, conforme determina o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a Súmula nº 72 do STJ e a Súmula nº 14 do TJ/BA.

Comprovada a mora e não havendo purgação no prazo legal, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário é medida legal e automática, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de busca e apreensão possui causa de pedir distinta da ação anulatória, não se configurando conexão entre elas.

A mera prejudicialidade externa não impõe a suspensão do feito.

A alegação de abusividade contratual não descaracteriza a mora nem obsta a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

A constituição em mora por meio de notificação postal entregue no endereço do devedor atende aos requisitos do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 55, 85, §11, 1.010, III e IV, 1.012, caput e §4º; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 72 e 380; TJ-PE, Conflito de Competência nº 0012654-34.2023.8.17.9000, rel. Des. João José Rocha Targino, j. 14.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 50147135320218080035, rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJ-BA, Súmula nº 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005974-70.2023.8.05.0191.
da Comarca de Jequié, em que figuram como Apelante

JOÃO FILHO BARROS
e como Apelada
ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA